Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720807-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERIKSSON ARCANJO CLUME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DE PROVA. APREENSÃO E PERÍCIA EM CELULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. ATO PRECLUSO. PREJUDICIAL AO MÉRITO. COISA JULGADA. REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Autorizada e legal a apreensão do celular do réu quando no mandado de busca e apreensão havia o comando para que fosse franqueado o acesso às residências dos réus e apreendidas as provas da infração, a incluir o celular do acusado. O conhecimento do conteúdo do aparelho decorreu de decisão fundamentada que deferiu a quebra de sigilo dos dados telemáticos, não havendo interceptação do fluxo de comunicação ou espelhamento das conversas entabuladas no WhatsApp. 2. O momento adequado para indicação de rol de testemunhas é quando da apresentação da defesa prévia, após o que ocorre a preclusão. Ademais, a Defesa não apresentou justificativa para que a testemunha extemporânea fosse ouvida como testemunha do Juízo. 3. Para que haja reconhecimento da coisa julgada, é necessário que duas ou mais ações versem sobre os mesmos fatos, o que não ocorreu na espécie. 4. As provas são suficientes para manter a condenação dos réus por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. As conversas extraídas do celular periciado, por considerável lapso temporal, somado ao restante das provas, revelaram as tratativas entre os corréus para o comércio proscrito de drogas e a captação e venda a varejo dos mais diversos entorpecentes. 5. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade e prejudicial ao mérito rejeitadas. Apelos desprovidos. O recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado, sustenta que sua condenação tem lastro exclusivo em imagens colhidas em redes sociais. Argumenta, também, que as conversas juntadas nestes autos correspondem a fatos ocorridos no ano de 2017 e pelos quais já teria sido processado e julgado. Finalmente, assevera que pesa em seu desfavor somente uma sentença condenatória transitada em julgado e que, mesmo assim, foi utilizada para o agravamento tanto da pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas como aquela imposta para o crime de associação. Pede a concessão efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido, “1. O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). 2. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.754/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Na hipótese, o acórdão foi publicado no dia 18/8/2022 (certidão ID 41033907). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 19/8/2022 e o termo final em 2/9/2022. Todavia, o recurso somente foi protocolado no dia 9/9/2022, conforme ID 39114436, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não poderia subir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029